Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Walter Pereira dos Santos contra o Acórdão 6644/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno do TCU e, ainda, com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 6644/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de reforma de Walter Pereira dos Santos, consignando que a manutenção do adicional de tempo de serviço no percentual de 24% está amparada por decisão judicial transitada em julgado no âmbito do Processo 5000423-81.2022.4.03.6207, da 1a Vara Federal de Corumbá/MS; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha - RJ.